Tribunal: CARF
Processo: 10920.721030/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721030/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.502 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO
RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS
COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda
que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.

Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.499, de 24 de outubro de 2023, prolatado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721030/2016-09
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

no julgamento do processo 10920.721047/2016-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento (PER) no 35761.09138.220115.1.1.19-8278 referente a créditos de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no regime da não cumulatividade, no
montante de R$ 1.147.481,83, decorrentes das operações da interessada no mercado interno, que
remanesceram ao final do quarto trimestre de 2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Recorrente teve sua Manifestação de Inconformidade julgada improcedente
pela DRJ, com o Acórdão no 07-39.831 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e
lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de
sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DE EFLUENTES.
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
Os valores referentes à manutenção e tratamento de efluentes não geram
créditos do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos, haja
vista que não possuem relação direta com o processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETE NA
AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de tomada de créditos em relação a despesas com
fretes na operação de aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep
e da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos encargos
de exaustão suportados, por falta de amparo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências
e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora
indeferi-las.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO
COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos
para outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
i.
Conceito de insumo como "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa
incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizados". Neste sentido, cita
doutrina, jurisprudência administrativa e judicial.
ii.
Descreve seu processo produtivo passando, nos subtópicos seguintes, a
contestar as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, assim destacadas:
tratamento de efluentes, transporte de aparas e conta florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
iii.
Das glosas de despesas com tratamento de efluentes, alega que o
tratamento de efluentes é obrigação legal da indústria, assim, o crédito em
debate não se restringe aos custos de tratamento da água que ingressa na
indústria, mas de todos os custos de tratamento da água determinados pela
legislação estadual, diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelas
práticas de governança interna da empresa. Neste sentido, defende a
contribuinte que aplica-se o inciso II, dos artigos 3o das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, uma vez que os dispêndios incorridos para remover ou tratar os
resíduos do processo compõem o custo de produção, não sendo relevante que
tais custos ocorram após o acabamento do produto industrializado, já que a
questão ora analisada não é temporal. Em sua defesa, cita jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
iv.
Das glosas de dispêndios com transporte de aparas, esclarece que os
valores se referem a fretes na aquisição de insumos, especificamente resíduos e
aparas de papel, utilizados pela empresa como matéria-prima. Defende que o
frete pago na aquisição de insumo é considerado como parte do custo,
integrando o cálculo do crédito das contribuições não cumulativas,
independentemente de o insumo adquirido estar sujeito à alíquota zero. Conclui,
assim, que o requisito fundamental ao direito ao crédito é que o serviço de frete
na aquisição de matéria-prima seja contratado com outra pessoa jurídica,
domiciliada no Brasil e que esteja sujeita ao recolhimento integral da
contribuição.
v.
Das glosas do Ativo Imobilizado – Conta Florestamento e
Reflorestamento, contesta a glosa do crédito de PIS, inicialmente,
argumentando que informados como ativo imobilizado se referem à utilização
de bens e serviços como insumos, conforme estabelece o inciso II do art. 3o das
Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03. A interessada explica que, conforme Resposta
à Intimação, informou créditos decorrentes de dispêndios com florestamento e
reflorestamento, relativos à prestação de serviços prevista no contrato com a
empresa VGR - Volta Grande Reflorestamento Ltda., quais sejam: serviços de
manutenção florestal como mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

contratação de terceiros para execução dos serviços em sua propriedade e de
suas filiais. Conclui a interessada que os valores pleiteados se referem à
prestação de serviços e não a créditos de ativo imobilizado, ainda que
equivocadamente informados. Neste contexto, a contribuinte alega que os
custos com aquisição de serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas, conforme nota fiscal em
anexo. A contribuinte ressalta que seu processo produtivo deve ser visto como
um todo único, iniciando-se com a criação das mudas e terminando com o corte
das toras que são comercializadas.
vi.
Da necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos
decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no presente
processo, as quais ensejaram na negativa de direito ao ressarcimento ou à
compensação destes valores, está correlacionada ao não reconhecimento de
determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da
base de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já
superado pela própria Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho.
Dessa forma, daqui em diante, insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
A Recorrente realiza as atividades de industrialização, comercialização,
importação, exportação e representação de papel em geral.
Faço a seguir o cotejo específico de cada glosa de crédito.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

Das glosas de créditos com tratamento de efluentes
Consta que a glosa de dispêndios com tratamento de efluentes foi realizada,
simplesmente, porque não guardam relação direta com a produção do produto
final. São, na verdade, despesas operacionais, isto é, gastos relativos à atividade
geral da empresa, os quais não se coadunam com a definição do termo
“insumo”, para fins de apuração do crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
Por outro lado, discordando da posição fazendária, a Recorrente argumenta que
o tratamento de efluentes é obrigação legal da indústria, assim, o crédito em
debate não se restringe aos custos de tratamento da água que ingressa na
indústria, mas de todos os custos de tratamento da água determinados pela
legislação estadual, diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelas
práticas de governança interna da empresa.
Cita diversos atos normativos que obrigavam a Recorrente (fabricante de papel)
a realizar tratamento de seus resíduos, a saber: Resolução CONAMA n°
430/2011; Lei n° 14.675/2009 do Estado de Santa Catarina (Código Estadual do
Meio Ambiente) e Portaria MS n° 1.480/1990.
Enumera também, a título exemplificativo, alguns de seus processos industriais
que utilizam água.
Discorre que na resposta à intimação, disponibilizou às autoridades fazendárias,
à época da auditoria fiscal, todo o detalhamento pormenorizado, dos itens
adquiridos para essa finalidade (tratamento de efluentes), afirmando: eis que
pela descrição dos insumos como pelo “Centro de Custo” (ETE-Estação Trat.
Efluentes) a que estão alocados, comprova-se que os gastos efetivamente
compõem o custo de produção, pois vinculados ao processo produtivo da
empresa.
Neste sentido, defende a contribuinte que aplica-se o inciso II, dos artigos 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, uma vez que os dispêndios incorridos para
remover ou tratar os resíduos do processo compõem o custo de produção, não
sendo relevante que tais custos ocorram após o acabamento do produto
industrializado.
Prosperam as razões da Recorrente, uma vez que o critério da Fiscalização já
foi, há muito, superado para fins de PIS/Pasep e COFINS. Atualmente, restam
consolidados os critérios da essencialidade e relevância como norteadores da
análise de crédito sobre insumos.
A este respeito, avaliando o processo produtivo da Recorrente (às folhas 376 a
379 e à folha 385), constato que a água é parte fundamental do processo de
industrialização do papel.
Assim, considerando a essencialidade da água no processo produtivo, a qual é
utilizada para fabricação de papel, bem como diante da óbvia constatação de
que as regras ambientais brasileiras são claras na necessidade de tratamento de
resíduos para evitar a contaminação de rios e fontes de água potável, entendo
que assiste razão à Recorrente. Por este motivo, voto pela reforma da decisão de
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

piso e pelo reconhecimento do direito ao crédito sobre o tratamento de efluentes
realizado pela pessoa jurídica.

Das glosas de créditos com transporte de aparas (frete)
Vejamos a fundamentação da glosa de créditos com transporte de aparas:
15. Observou-se que um item muito utilizado como insumo pela empresa são
resíduos/aparas de papel. Tal mercadoria não é sujeita ao PIS e à Cofins e veda a
utilização de créditos na aquisição destes bens:
“Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput
do art. 3° da Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput
do art. 3° da Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de
ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho,
classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do
Capítulo 81 da Tipi.(Vigência)
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o
Art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base
no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às
vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.”
16. De acordo com o Sped-Contribuições, o contribuinte se creditou de diversos
serviços de frete – seriam contratações do contribuinte para transportar os
produtos adquiridos de seus fornecedores. Destes fretes, observou-se que houve
creditamento de diversos transportes de resíduos/aparas de papel – posição
NCM 4707.
17. O frete utilizado para transportar as aparas, ainda que a CVG tenha sido a
tomadora do serviço, não gera crédito, como se demonstrará – salvo se a
empresa fornecedora não fosse alcançada pela suspensão prevista em lei (ou
seja, nos casos em que o fornecedor fosse optante pelo Simples). Ainda que o
PIS/Cofins tenham sido apurados no frete contratado, há que se considerar
que o crédito tem como parâmetro o insumo. O custo do frete, como valor
acessório, compõe tão somente o valor do insumo. O frete compõe o custo de
aquisição do bem, formando um todo indivisível. Deve-se, então, no momento
da decisão pelo crédito ou não do PIS/Cofins, avaliar tão somente o insumo.
Assim foi considerado nesta análise. Computaram-se todos os fretes de
insumos classificados com NCM 4707, verificou-se se o fornecedor estava
sujeito à suspensão do PIS/Cofins nos termos da Lei 11.196/2005 e efetuou-se
a glosa, conforme o anexo “Glosas”. A empresa adquiriu itens sob NCM 4707
apenas de dois fornecedores optantes pelo Simples: Grifs Reciclagem
(17.379.217/0001-57)
e
Thiago
Guilherme
Blank
–
Eireli
–
ME
(17.129.425/0001-06). Na tabela abaixo, estão resumidas as glosas:
A Recorrente, por sua vez, justifica que independente do fato dos produtos
adquiridos estarem sob o benefício da suspensão da incidência das referidas
contribuições sociais, o frete não possui o mesmo benefício, ou seja, sofre a
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

incidência da tributação das contribuições sociais e, desta forma, gera-se direito
ao seu creditamento, não importando o enquadramento que a legislação dê aos
insumos transportados.
A questão posta diz respeito à forma de apuração de créditos de PIS e COFINS,
quanto aos valores gastos com fretes destinados ao transporte dos bens
adquiridos – insumos não onerados pela contribuição (neste caso, aparas de
papel classificados na posição NCM 47.07). Ou seja, deve-se decidir se o frete
tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a insumos adquiridos que
não sofreram a incidência, o custo do serviço gera direito a crédito ou não.
A matéria foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos Acórdãos 9303-007.562 e 9303-011.963, quando foi decidido que
independente da tributação dos produtos adquiridos, o frete na aquisição de
insumos utilizados no processo produtivo também geram direito ao crédito. Por
concordar com os fundamentos dos votos condutores daqueles Acórdãos, peço
vênia para incluir no meu voto e fazer deles minhas razões de decidir quanto
a esta matéria.
Acórdão n° 9303-011.960, Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconele,
julg. 16/09/2021:
Partindo da premissa de que o custo com transporte faz parte do custo de
aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002)
ou da mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002), não encontramos expressa vedação legal relativa ao direito a
crédito de parte custo do insumo/mercadoria que foi regularmente tributada,
mas apenas da parcela do custo que não foi objeto de pagamento das
contribuições, conforme dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002:
(...)
Portanto, temos uma situação em que parte do custo foi tributada (frete), com
direito a crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), sem
direito a crédito.
(...)
A conclusão, de fato, não poderia ser outra. Afinal, o frete compõe o custo de
aquisição do produto, conforme dispõe o artigo 289, §1o do RIR/99, vigente à
época dos fatos:
(...)
Dessa forma, ela precisa contratar serviços de fretes de outra pessoa jurídica
(transportadora) para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que
possa ser destinado à venda. Este frete, enquanto receita da transportadora, é
tributado pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.
Acórdão n° 9303-007.562, Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
julg. 20/11/2018:
Continuando, relativamente à outra discussão, qual seja, possibilidade de
tomada de créditos de PIS e Cofins sobre despesas com fretes relativos
ao transporte de mercadorias sujeitas à alíquota zero (fertilizantes e
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

sementes), entendo que tais fretes são essenciais e pertinentes à atividade
do sujeito passivo – o que geraria crédito de PIS e Cofins.
Ora, é de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à
constituição de crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda
na aquisição de insumos tributados à alíquota zero, mas apenas às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição – art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e
10.833/03.

Por fim, mister destacar que esta Turma vem decidindo de maneira idêntica:
Acórdão n° 3401-011.552, Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalvez de Castro
Neto, julg. 23/11/2022:
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
EM
RELAÇÃO
AO
FRETE
INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO
INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
Acórdão n° 3401-005.234, Relator designado Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, julg. 27/08/2018:
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por
uma parte que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com
alíquota zero) e outra parte que foi oferecida à tributação (frete), a parcela do
frete compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e
COFINS e, logo, enseja direito ao crédito, bem como os demais dispêndios
que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e
materiais intermediários.
Por fim, igual vetor argumentativo move as aquisições dos insumos (arroz
beneficiado e feijão a granel) efetuadas junto à pessoas jurídicas
domiciliadas no país, que estão sujeitas à tributação das contribuições com
alíquota zero, não controvertendo as partes a este respeito. Ocorre que, da
mesma forma, o serviço de transporte (frete) contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, para transportar as referidas matérias primas até o
estabelecimento industrial da contribuinte, onde será submetida aos
processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito à tributação
regular das referidas contribuições e, logo, compõe o custo da mercadoria e/ou
matéria prima, ensejando idêntico direito ao crédito.
Logo, uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em
sua integralidade.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

Neste sentido, ademais, o Acórdão CARF no 3401-005.170, proferido em
sessão de 24/07/2018, de minha relatoria, que decidiu, por unanimidade de
votos, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a
Cooperativa apurar o crédito integral da contribuição social pela
aquisição do leite in natura dos seus associados da Cooperativa, desde
que não se vislumbre suspensão da incidência das contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente,
apenas gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da
contribuinte. Assim, voto por dar provimento também para reconhecer o
crédito em relação a serviços que foram tributados (fretes de compras,
fretes na aquisição de insumos importados, e fretes relativos a bens sujeitos a
alíquota zero e com suspensão)
Assim, devem ser afastadas as glosas referentes aos fretes do transporte
sobre aparas.
Das glosas de despesas de florestamento e reflorestamento do ativo
imobilizado
A Fiscalização constatou que a Recorrente reconheceu créditos de encargos com
exaustão decorrentes da exploração de floresta na conta: “exaustão - ativo
imobilizado”.
No entanto, a Recorrente explica que, conforme Resposta à Intimação no
211/206, informou créditos decorrentes de dispêndios com florestamento e
reflorestamento, relativos à prestação de serviços prevista no contrato com a
empresa VGR - Volta Grande Reflorestamento Ltda., quais sejam: serviços de
manutenção florestal como mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e
contratação de terceiros para execução dos serviços em sua propriedade e de
suas filiais.
Conclui que os valores pleiteados se referem à prestação de serviços e não a
créditos de ativo imobilizado, ainda que equivocadamente informados.
Neste contexto, alega que os custos com aquisição de serviços de manutenção
florestal são elementos essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre
outras, realiza a comercialização de toras, produzidas em suas florestas. A
contribuinte ressalta que seu processo produtivo deve ser visto como um todo
único, iniciando-se com a criação das mudas e terminando com o corte das toras
que são comercializadas. A contribuinte fundamenta seu entendimento em
julgados do CARF.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

Colacionou, nos autos, como documento comprobatório, ato constitutivo da
pessoa jurídica (à folha 227) e contrato de prestação de serviços com a pessoa
jurídica VGR – Volta Grande Reflorestamento LTDA (às folhas 167 a 170),
cujo objetivo do negócio jurídico é a prestação de serviços abrangendo
manutenção florestal como mão de obra, ferramentas, equipamentos e
contratação de terceiros para execução de serviços nas propriedades da
Recorrente e suas filiais.
Assim, para a análise do enquadramento de tal ou qual despesas como insumo
deve a mercadoria ou o serviço adquirido possuir vinculo de essencialidade ou
relevância com o processo produtivo da Recorrente.
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (à
folha 227) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que é
perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de
industrialização, comercialização, importação, exportação e representação de
papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal no desempenho de suas
atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.502 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721030/2016-09

Fl. 649
DF CARF MF
Original